Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE AUTÔNOMA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. GRAVAME HIPOTECÁRIO. QUITAÇÃO DO PREÇO. ESCRITURA PÚBLICA. OUTORGA. RECUSA DA VENDEDORA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE.

1. Inconteste a legitimidade da incorporadora para figurar no polo passivo da demanda, eis que o instrumento contratual coligido aos autos a aponta como alienante da unidade habitacional elencada na exordial.

2. Pago integralmente o preço pelo promitente adquirente de unidade autônoma inserida em empreendimento imobiliário, recusando a vendedora em outorgar a escritura pública, é possível a adjudicação compulsória decretada judicialmente, nos termos do artigo 1.418 do Código Civil.

3. A Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça visa coibir a corriqueira prática negocial de oferecimento de salas comerciais ou apartamentos previamente alienados a particulares como garantias hipotecárias para a obtenção dos recursos financeiros necessários à conclusão das obras de edificação dos empreendimentos que englobam aquelas unidades.

4. O equívoco na sentença que julgou procedente o pedido inicial de adjudicação compulsória, mas determinou à vendedora que outorgue a escritura pública sob pena de multa, pode ser corrigido no julgamento da apelação, uma vez que se trata de erro material suscetível à convalidação de ofício.

5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.